Tribunal: TJMT
Processo: 1004254-20.2017.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004254-20.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), JOVENTINO PINTO DE SOUZA - CPF: 346.032.711-15 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GILVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - CPF: 035.807.893-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUL APOSENTADO – POLICIAL MILITAR – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - INSURGÊNCIA QUANTO À CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – DIREITO AO PAGAMENTO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PELO ENTE PÚBLICO –CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “Segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o prazo para requerer a indenização em pecúnia de férias e licença prêmio não usufruídas, tem início a partir do ato de aposentadoria do servidor. Se o requerimento de indenização foi protocolizado dentro do prazo quinquenal não há que se falar em implementação do prazo prescricional”. (N.U 1011866-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

2.
“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

3. Nos termos do artigo 85, §4o, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, na Ação de Cobrança no 1004254-20.2017.8.11.0002 ajuizada por
JOVENTINO PINTO DE SOUZA
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante ao pagamento das férias não gozadas pelo servidor nos períodos 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 2002/2003 e 11/12 de 2001/2012 e da licença-prêmio dos períodos de 1985/1990 e 1995/2000, em valor a ser apurado quando da liquidação da sentença.

Ainda, determinou que o valor deverá ser acrescido de juros de mora devem incidir no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, até a vigência da Lei no 11.960/2009, para, então, serem acrescidos com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, bem como a correção monetária com a incidência do IPCA-E, desde a data fixada na sentença.

O Apelante interpôs o recurso de apelação apresentando como causa de pedir recursal, preliminarmente, a prescrição do direito as licenças prêmios, uma vez que essa se iniciou na data prevista para a fruição de cada direito , estando prescritas as licenças prêmios, bem como às férias.

No mérito, o Estado de Mato Grosso sustenta impossibilidade de conversão das férias e licença-prêmio em pecúnia, eis que somente é possível a sua conversão quando o indeferimento do gozo se dá, exclusivamente por necessidade de serviço público, o que não foi o caso dos autos.

Em caso de manutenção da condenação, argumenta que os valores a serem pagos deverão ser corrigidos com base nas diretrizes fixadas para o pagamento de Precatórios pelo Poder Público, incidindo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 e 25/03/2015.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Apelado, conforme certidão no id. 5323014.

A d. Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 59980992 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Apelante suscitou, preliminarmente, a
prescrição do direito as licenças prêmios e das férias, uma vez que essa se iniciou na data prevista para a fruição de cada direito, estando prescritas.

Entretanto, razão não assiste ao apelante, uma vez que
é pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de licença-prêmio e férias não gozadas por servidor aposentado deve ser contado a partir do ato de aposentadoria.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas é o ato de aposentadoria (...)" (AgRg no Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA - PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS – APOSENTADORIA — PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VEDAÇÃO – NÃO FRUIÇÃO EM VIRTUDE DE NECESSIDADE DO SERVIÇO – PRESUNÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 810 STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Consoante jurisprudência do Egrégio STJ, o termo inicial da contagem do prazo prescricional a ser considerado para requerer a conversão em pecúnia de licença - prêmio ou férias vencidas é a data da aposentadoria ou da exoneração do servidor, pois neste momento rompeu-se a relação funcional com a Administração Pública.
Prescrição não operada porque não corria enquanto o servidor, na ativa, poderia, a qualquer tempo e sem nenhuma limitação de prazo, fruir do benefício, passando a correr, para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. É cabível a conversão em pecúnia da licença - prêmio e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. Os juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

(N.U 1016263-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA- FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO- PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DATA DA APOSENTADORIA- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior de Justiça, o prazo para requerer a indenização em pecúnia de férias e licença prêmio não usufruídas, tem início a partir do ato de aposentadoria do servidor.
Se o requerimento de indenização foi protocolizado dentro do prazo quinquenal não há que se falar em implementação do prazo prescricional.

(N.U 1011866-23.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Logo, considerando que o apelado passou para reserva em
26/09/2012
(id. 5322590) e a presente ação foi ajuizada em 06/06/2017, não há que se falar em prescrição da pretensão.

Ante o exposto,
rejeito

a preliminar arguida
.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, M.M. Jones Gattass Dias, na Ação de Cobrança no 1004254-20.2017.8.11.0002 ajuizada por
JOVENTINO PINTO DE SOUZA
, que julgou procedente o pleito inicial para condenar o Apelante ao pagamento das férias não gozadas pelo servidor nos períodos 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 2002/2003 e 11/12 de 2001/2012 e da licença-prêmio dos períodos de 1985/1990 e 1995/2000, em valor a ser apurado quando da liquidação da sentença.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOVENTINO PINTO DE SOUZA

ajuizou a presente “Ação de Cobrança” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o recebimento de férias e licenças prêmio não usufruídas.

Com essas considerações, passo à apreciação em conjunto da remessa necessária e do recurso de apelação.

Com efeito, o direito a licença-prêmio por assiduidade é regido pelo art. 118, da Lei Complementar no 20, de 14 de outubro de 1992 que possui a seguinte redação:

Art. 118 Conceder-se-á licença remunerada ao policial civil quando:

I – por motivo de doença grave em pessoa da família e não deverá ser superior a 60 (sessenta) dias:

II – para atividade política, desde que 03( três) meses antes do pleito eletivo;

III – prêmio por assiduidade
;

Posteriormente, a Lei Complementar No 59, de 03 de fevereiro de 1999 impossibilitou a conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia, como se vê:

Art. 2o Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o servidor civil e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, não permitida sua conversão em pecúnia, ou contagem de tempo em dobro para fim de aposentadoria.

Ora, restou devidamente comprovado nos autos que o autor, desde 26/09/2012, é
servidor público inativo
do Estado de Mato Grosso e que aposentou sem gozar da
licença-prêmio
dos quinquênios referentes aos períodos de 1985/1990 e 1995/2000,

e
das férias não gozadas
do período de
1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 2002/2003 e 11/12 de 2001/2012
, conforme documentos fornecidos pela Administração Pública – id. 5322589 -.

O Estado de Mato Grosso insurge-se apenas à conversão da licença-prêmio em pecúnia, inexistindo a discussão quanto ao direito de pagamento das férias.

Na espécie, a controvérsia recursal se atém somente à possibilidade ou não da conversão em pecúnia da
licença-prêmio pelo servidor inativo
e, em sede de remessa, em relação às férias não gozadas pelo servidor inativo.

Com efeito, embora a Lei Complementar No 59/99 não autorize a conversão em pecúnia, é certo que a impossibilidade de fruição da licença-prêmio, a que faz jus o servidor público estadual, permite a incorporação deste direito ao seu patrimônio jurídico, tornando viável sua conversão em
pecúnia em caso de inatividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado
.

Ora, o servidor não se encontra em condições de usufruir direito que já compõe seu patrimônio jurídico, razão pela qual a conversão em pecúnia é a maneira de resguardar o servidor do seu direto.

Sem maiores delongas, o Superior Tribunal de Justiça já possui o entendimento sedimentado quanto à possibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio e férias não gozada por servidor na inatividade, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE AS LICENÇAS NÃO GOZADAS GERARAM EFEITOS FAVORÁVEIS À PARTE.

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido não se afastou da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de ser possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública.

2. No mais, a revisão das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, a fim de verificar se o período de licença especial não gozada gerou ou não benefício ao recorrido, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1664026/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

Nesse mesmo sentido é entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA - PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA - IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A
conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

(N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA – PRESCRIÇÃO – ART. 1o DO DECRETO-LEI No. 20.910/32 - TERMO INICIAL – DATA DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição do direito de buscar indenização relativa à licença - prêmio não gozada tem início no ato da aposentadoria.

(N.U 0028447-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019)

Logo, nesse ponto agiu com acerto o juízo
a quo
ao reconhecer o direito da parte autora converter a licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia.

No que tange à correção monetária, a sentença não merece reforma, em decorrência do julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905 do STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, em restou definido que os índices de correção monetária e juros de mora devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, como se vê:

“3.1 Condenações judiciais referentes a servidores públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Para melhor entendimento, colaciono trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR, no qual resta explicada a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, vejamos:

“Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho⁄2001

1% ao mês.
Decreto-Lei 3.322⁄87.

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro⁄2001.

Agosto⁄2001 a junho⁄2009

0,5% ao mês.
MP 2.180-35⁄35 que acrescentou o art. 1o-F à Lei
9.494
⁄97.

IPCA-E.

A partir de julho⁄2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494⁄97, com redação dada pela Lei 11.960⁄2009).

IPCA-E.

(...)”

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, é certo que o juízo
a quo
agiu com acerto, posto que o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
. E, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020